Tribunal: TCU
Processo: 018.503/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Dioni Alves da Silva contra o Acórdão 7.090/2020-TCU-1.a Câmara, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Dioni Alves da Silva e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 7.090/2020-TCU-1.a Câmara. 9.3. julgar irregulares as contas de Dioni Alves da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "a" "b" "c" e "d", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR DÉBITO 4.380,90 30/12/2010 342,00 28/6/2011 7.000,00 28/6/2011 101,50 28/6/2011 339,90 28/6/2011 2.309,10 6/7/2011 246,50 6/7/2011 1.570,50 6/7/2011 1.648,20 6/7/2011 2.023,50 6/7/2011 3.296,40 7/7/2011 3.141,00 7/7/2011 4.047,00 7/7/2011 493,00 7/7/2011 4.639,20 7/7/2011 4.618,20 7/7/2011 679,80 7/7/2011 684,00 7/7/2011 12.000,00 7/7/2011 203,00 7/7/2011 841,00 21/11/2011 1.682,00 21/11/2011 2.542,90 21/11/2011 5.085,80 21/11/2011 9.4. aplicar a Dioni Alves da Silva a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ (9.900,00) (nove mil e novecentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.5. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados; 9.6. arquivar o presente processo com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022.